Tribunal: TJPA
Processo: 0019857-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019857-21.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, AMBROSIO AMADOR TRINDADE, ILMA DA SILVA ALMEIDA, JACKSON GERALDO VALENTE COTA, JOAO BRITO MAGALHAES, AUREO BAIA DO AMARAL, SEBASTIAO DAS GRACAS LOPES PORTAL, PAULO ROBERTO MAIA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de Mandado de Segurança em que se pleiteia a equiparação do abono salarial aos proventos dos militares da reserva, ante a omissão da administração pública em adimplir as parcelas tal como se faz perante os militares da ativa.

2 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

3 –
No que tange à equiparação, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade

4 – Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso de apelação interposto pelos impetrantes conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto pelos impetrantes, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos por
João Brito Magalhães e Outros
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos autores JOÃO BRITO GUIMARÃES E OUTROS, policiais da reserva, determinando ao apelado que procedesse à incorporação e equiparação do abono salarial em favor dos apelantes.

Inconformados, os impetrantes/apelantes interpuseram recurso de apelação (ID 1326476), aduzindo, em síntese, que abono salarial pleiteado possui natureza salarial. Ressaltaram, ainda, que o pleito consiste na equiparação do abono auferido pelos militares da reserva na mesma proporção que é concedida aos militares da ativa. A fim de robustecer seu pedido, juntou precedentes do Supremo Tribunal Federal.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 1326478).

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma do
decisum
(ID 1326480), alegando que o abono em análise representa na verdade um reajuste remuneratório e, assumindo tal característica, deve integrar as verbas de aposentadoria, sob pena de gerar verdadeira violação ao princípio da moralidade e desrespeito à dignidade e boa-fé do militar transferido para a reserva antes da absorção do abono ao soldo.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao apelo ministerial (ID 1326483).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (ID 1996951).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
das apelações.

Os recursos serão analisados em conjunto.

De início, tendo como base o exposto no apelo dos impetrantes, bem como pelo que consta no teor da exordial e nos documentos colacionados, urge destacar que o caso em apreço apresenta duas situações distintas.

Isso porque, dentre os autores/apelantes, há aqueles que ingressaram para a reserva remunerada
após
o mês de outubro de 2005, sendo que, nesse caso, a parcela referente ao abono salarial deixou de ser adimplida pela administração, conforme exposto na peça inicial e contracheques anexados, e, no que tange àqueles que já haviam sido transferidos para a inatividade quando da referida data, a parcela continuou a ser cumprida sem, contudo, observar as vantagens e aumentos no abono auferido pelos militares da ativa.

Posto isso, havendo nestes autos ambos os cenários descritos alhures, cinge-se a controvérsia em saber se os autores/apelantes, policiais militares da reserva remunerada, tem direito ao recebimento e à equiparação do abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Diante disso,
faz-se necessário analisar as datas em que cada um dos ora apelantes passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos.

-
JOÃO BRITO MAGALHÃES – transferido em 03/01/2000 pela portaria nº 0002 (ID 1326447 – Pág. 3).

-
ILMA DA SILVA ALMEIDA – transferida em 01/08/2008, pela portaria nº 2149 (ID 1326447 – Pág. 14).

- PAULO ROBERTO MAIA DO NASCIMENTO – transferido em 01/09/2011, pela portaria nº 1458 (ID 1326448 – Pág. 11).

- SEBASTIÃO DAS GRAÇAS LOPES PORTAL – transferido em 01/01/2009, pela portaria nº 1462 (ID 1372395 – Pág. 14).

- AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE – transferido em 08/11/1991, pela portaria nº 2726 (ID 1326450 – Pág. 3).

- JACKSON GERALDO VALENTE – transferido em 01/01/2012 pela portaria nº 248 (ID 1326450 – Pág. 15).

- ÁUREO BAIA DO AMARAL – transferido em 01/07/2011 pela portaria nº 1314 (ID 1326451 – Pág. 11)

Diante das informações contidas no caderno probatório, entendo que a sentença deve ser reformada parcialmente. Ora, de acordo com os dados destacados acima e com base na orientação jurisprudencial exaustivamente analisada, entendo que apenas aos apelantes
JOÃO BRITO MAGALHÃES e AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
,
há de ser reconhecido o direito à incorporação
, uma vez que os atos de concessão de aposentadoria são anteriores ao advento da EC 41/2003.

Destarte, quanto à
equiparação
, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo
deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa
, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade, como se pode verificar do julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.

1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo;

2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários;

3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em

paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
;

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

e pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo interposto pelos impetrantes,
reformando parcialmente o
decisum
,
conferindo o direito à incorporação apenas àqueles que passaram para a inatividade
antes
do advento da EC 41/2003, nos termos da fundamentação exposta,
devendo ser observada em todos os casos a impossibilidade de recebimento do abono correspondente ao grau superior
.

É como voto.

Belém/PA, 29

de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2020